Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO. CARGO DIVERSO DO PRETENDIDO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA. REALIZAÇÃO DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou aos requeridos, ora agravante, a retificação da inscrição do autor para CARGO: 410 – professor EB - Educação física. A parte agravante sustenta, em síntese, a violação da isonomia e das regras do edital.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. Na espécie, já houve o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela, tendo o recorrido realizado a prova para o cargo pretendido, diverso do constante na sua inscrição originária. Assim, eventual modificação daquele provimento jurisdicional deve ser analisado por ocasião da sentença, após esgotada a fase probatória.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas se houver pelo agravante.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.